Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737678-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O A parte agravada, ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 76887042), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual obrigação relativa ao pagamento de honorários advocatícios decorreria do credor principal, e não de sua responsabilidade direta. Considerando que a questão levantada possui natureza processual e pode interferir na análise do mérito recursal, impõe-se a oitiva da parte agravante, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o agravante CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida nas contrarrazões. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator